Tribunal: TCU
Processo: 025.870/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de São Paulo - Gap-SP - Comando da Aeronáutica, em desfavor da Sra. Maria Socorro Cavalcanti da Silveira, em razão do recebimento indevido de pensão civil na condição de filha maior solteira, após comprovação de contração de união estável por parte da agente responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Grupamento de Apoio de São Paulo - GAP-SP - Comando da Aeronáutica, em desfavor da Sra. Maria Socorro Cavalcanti da Silveira, em razão do recebimento indevido de pensão civil na condição de filha maior solteira, após comprovação de contração de união estável por parte da agente responsável. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II; e 57 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Socorro Cavalcanti da Silveira, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/2014 521,66 1/10/2014 1.043,32 3/11/2014 1.043,32 1/12/2014 1.043,32 1/12/2014 347,78 2/1/2015 1.043,32 2/2/2015 1.088,94 2/3/2015 1.088,94 1/4/2015 1.088,94 4/5/2015 1.088,94 1/6/2015 1.088,94 1/7/2015 1.088,94 1/7/2015 544,46 3/8/2015 1.088,94 1/9/2015 1.088,94 1/10/2015 1.088,94 3/11/2015 1.088,94 1/12/2015 1.088,94 1/12/2015 544,48 4/1/2016 1.088,94 1/2/2016 1.088,94 1/3/2016 1.088,94 1/4/2016 1.088,94 2/5/2016 1.088,94 1/6/2016 1.088,94 1/7/2016 1.088,94 1/7/2016 544,46 1/8/2016 1.088,94 1/9/2016 1.153,96 3/10/2016 1.153,96 1/11/2016 1.153,96 2/5/2017 4.858,96 1/6/2017 1.214,74 1/7/2017 607,36 3/7/2017 1.214,74 1/8/2017 1.214,74 1/9/2017 1.214,74 2/10/2017 1.214,74 1/11/2017 3.522,66 1/12/2017 1.214,74 1/12/2017 607,38 2/1/2018 1.214,74 1/2/2018 1.214,74 1/3/2018 1.214,74 2/4/2018 1.214,74 2/5/2018 1.214,74 1/6/2018 1.214,74 1/7/2018 607,36 2/7/2018 1.214,74 1/8/2018 1.214,74 3/9/2018 1.214,74 1/10/2018 1.214,74 1/11/2018 1.214,74 1/12/2018 607,38 3/12/2018 1.214,74 2/1/2019 1.214,74 1/2/2019 1.214,74 1/3/2019 1.214,74 1/4/2019 1.214,74 2/5/2019 1.214,74 3/6/2019 1.214,74 1/7/2019 1.214,74 1/7/2019 607,36 1/8/2019 1.214,74 2/9/2019 1.214,74 1/10/2019 1.214,74 1/11/2019 1.214,74 1/12/2019 607,38 2/12/2019 1.214,74 2/1/2020 1.214,74 3/2/2020 1.214,74 2/3/2020 1.214,74 1/4/2020 1.214,74 4/5/2020 1.214,74 1/6/2020 1.214,74 1/7/2020 1.214,74 1/7/2020 607,36 3/8/2020 1.214,74 1/9/2020 1.214,74 1/10/2020 1.214,74 2/11/2020 1.214,74 1/12/2020 1.214,74 1/12/2020 607,38 4/1/2021 1.214,74 1/2/2021 1.214,74 1/3/2021 1.214,74 1/4/2021 1.214,74 3/5/2021 1.214,74 1/6/2021 1.214,74 1/7/2021 1.214,74 1/7/2021 607,36 2/8/2021 1.214,74 1/9/2021 1.214,74 1/10/2021 1.214,74 1/11/2021 1.214,74 1/12/2021 1.214,74 1/12/2021 607,38 3/1/2022 1.214,74 1/2/2022 1.214,74 1/3/2022 1.214,74 1/4/2022 1.214,74 2/5/2022 1.214,74 1/6/2022 1.214,74 1/7/2022 1.214,74 1/7/2022 607,36 1/8/2022 1.214,74 1/9/2022 1.214,74 3/10/2022 1.214,74 1/11/2022 1.214,74 1/12/2022 1.214,74 1/12/2022 607,38 2/1/2023 1.214,74 1/2/2023 1.214,74 1/3/2023 1.214,74 3/4/2023 1.214,74 2/5/2023 1.214,74 1/6/2023 1.324,00 3/7/2023 1.324,00 3/7/2023 662,00 9.2. aplicar à Sra. Maria Socorro Cavalcanti da Silveira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo, ao Ministério da Defesa e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.